Tribunal: TJDFT
Processo: 0731753-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731753-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO J. SAFRA S.A, BANCO BMG SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA D E S P A C H O Previamente ao exame da pretensão recursal observo que a apelante Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ao viso de demonstrar o recolhimento do preparo juntou os documentos de Id 73050557 e Id 73050558. Entretanto, não constam de referidos expedientes as informações necessárias para comprovar que o pagamento das respectivas custas judiciais se refere ao presente feito. Validamente, a Portaria Conjunta n. 50/2013, deste egrégio TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê: Art. 7o. O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. [...]. – grifo nosso Sendo assim, com arrimo nos artigos 932, VIII e parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC; e artigo 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que a recorrente Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a regularidade do preparo, trazendo aos autos a guia de custas e o comprovante de pagamento relativos ao presente processo, contemporâneos à data de interposição do recurso, ou, ainda, no mesmo prazo assinalado, promova o recolhimento dobrado do preparo, sob pena de deserção. P. I. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator